Tribunal: TJDFT
Processo: 0705933-64.2021.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO. EFEITO EX NUNC.

1. O pagamento das custas processuais deve ocorrer no ato da distribuição do processo ou após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. A inobservância da determinação para pagamento das custas iniciais impõe o cancelamento da distribuição do feito (CPC, art. 290) ou a extinção do processo sem julgamento de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido (CPC, art. 485, IV).

2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade.

3. Para tanto, a parte deve requerê-la, atribuindo-se ao §3o do art. 99 do CPC uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

4. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Precedentes deste Tribunal.

5. Em regra, o benefício de gratuidade de justiça tem efeitos ex nunc, motivo pelo qual não retroage para alcançar a condenação de pagamento das verbas de sucumbência determinada na sentença.

6. Recurso conhecido e não provido.